Tribunal: TJMT
Processo: 1020448-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020448-28.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), LILTON MARCARI - CPF: 014.152.771-41 (IMPETRANTE), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUPOSTO ERRO MATERIAL NA ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DA PROVA ORAL - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1. Dada a natureza extraordinária do
mandado de segurança
, não se admite dilação probatória, sendo imperativo que o impetrante apresente
prova
pré-constituída de suas alegações, aptas a amparar o direito líquido e certo que se persegue com o writ .

2. Não comprovado nos autos a ocorrência de erro material no lançamento da pontuação obtida na arguição oral, não há falar-se em violação a direito líquido e certo.

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LILTON MARÇARI, contra ato supostamente acoimado de coator praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA CERREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Requereu a concessão da justiça gratuita.

Ressaltou a existência de prevenção ao Des. Sebastião de Moraes Filho, em razão da distribuição anterior do MS 1022745-42.2021.811.0000.

Informa o Requerente que se inscreveu no Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto, em 2018, e que após a realização da 4a etapa do certame – prova oral, somente foram divulgadas as notas dos 87 habilitados, não conferindo

publicidade com relação às notas atribuídas aos demais candidatos, dentre eles o Impetrante.

Argumenta que, após negativa do pedido de acesso às notas atribuídas por cada examinador, impetrou o Mandado de Segurança 1022745-42.2021.811.0000, com pedido liminar, o qual foi deferido.

Aduz que, ao ter acesso às notas, constatou a ocorrência de erro material na nota atribuída pelo examinador Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, fato que ensejou o pedido de aditamento à inicial do referido
mandamus
, o qual não foi conhecido sob o argumento de que, nos termos do artigo 223 do CPC, “
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
”.

Registra que, em 22/09/2022, apresentou pedido administrativo de correção da nota, sem, contudo, obter qualquer resposta.

Afirma que a “
correção de equívocos praticados pelas bancas examinadoras, especialmente quando se trata de simples erro material, também são passíveis de controle judicial, em atenção ao princípio da legalidade e da razoabilidade
”. (
sic
Id 146519698)

Sublinha que, conforme documentos carreados aos autos, obteve nota 5(cinco) na arguição realizada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, e não 4 (quatro) como constou, o que habilitaria para a fase seguinte do certame.

Por derradeiro, pontua que o “
fato do certame ter sido homologado não pode impedir o direito líquido e certo do impetrante, pois todo ato administrativo é passível de controle judicial, por força do disposto no art. 5o, XXXV, da Carta Magna
”.

Pugna, assim, pela concessão da ordem para que a Comissão do Concurso proceda a retificação da nota atribuída pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, permitindo que o impetrante prossiga no certame e tenha seus títulos avaliados e seja incluído na respectiva ordem de classificação dos aprovados no certame.

Distribuído por prevenção ao Des. Sebastião de Moraes Filho, este negou o pedido liminar. (Id 149622697)

Intimado, o Impetrado informou o encerramento do certame, e que não mais atuava na Comissão, bem como registrou fossem os autos encaminhados à Presidência desta Corte. (Id 152043693)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parece subscrito pelo Procurador Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela denegação da ordem, ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo. (Id 155974669)

Redistribuído os autos ao Des. Guiomar Teodoro Borges, este declinou a competência em razão da sua designação para a Comissão Especial Examinadora do respectivo concurso (Id 156599160) , vindo-me os autos conclusos, como Relatora substituta.

Após, o Requerente manifestou-se nos autos no sentido de que, embora tenha solicitado acesso aos critérios de avaliação individualizado, a comissão examinadora apenas disponibilizou o Espelho da Correção, onde constaria a nota 5, tendo como o examinador no dia da prova oral o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Afirmou que exigir o Relatório de Avaliação Individual do Impetrante viola os princípios do devido processo legal e da razoabilidade, o que a doutrina nomina como “prova diabólica”, “
aquela que não é possível se comprovar pelo demandante, mas que poderia ser facilmente colacionada pela autoridade impetrada.”
(
sic
Id 159948154)

Ainda, intimado o Requerente para manifestar sobre a necessidade de emenda à inicial, quanto à autoridade coatora, este consignou que, embora encerrado o certame, permanece hígida a legitimidade do Presidente da Comissão Examinadora para compor a lide, no polo passivo da demanda, sendo desnecessária a intimação do Presidente desta Corte de Justiça. (Id 168497679)

É o relato necessário.

VOTO DA RELATORA

De início, registro que o fato de ter encerrado o certame não afasta a legitimidade do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, eis que o ato questionado, em tese, na propositura da ação poderia ter sido corrigido por ele.

Consoante relatado, a presente Ação Mandamental volta-se contra suposto erro material na atribuição da nota correspondente à avaliação oral para o Concurso Público para Ingresso na Magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Edital 01/2018/CMAG.

O Impetrante pugnou pela concessão da ordem para que o Impetrado seja compelido a retificar a nota atribuída, permitindo que o Impetrante prossiga no certame e tenha seus títulos avaliados e seja incluído na respectiva ordem de classificação dos aprovados no certame.

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Assim, para a concessão da ordem necessária a comprovação da existência de direito líquido e certo e a ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de possível erro material no lançamento da pontuação do Impetrante na prova oral – 4a etapa do Concurso da Magistratura do Estado de Mato Grosso.

Ressalto que há nos autos o espelho da Prova Oral e as notas individualizadas atribuídas pelos Examinadores (Id 146536152), não sendo possível concluir que houve qualquer equívoco no lançamento destas.

De acordo com a narrativa exposta na exordial, teria havido erro material no lançamento da sua pontuação alcançada na arguição realizada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para tanto ele junta o “Espelho” da arguição da Disciplina de Direito Civil, contendo o ponto a ser questionado, bem como o número 5 no canto direito da folha, sem a indicação de que esta seja de fato a nota obtida pelo candidato/impetrante (Id 146536152).

Com efeito, tal documento não é suficiente para comprovar a atribuição da nota 5 (cinco) ao Impetrante, uma vez que não é possível afirmar com precisão que aquele número no canto da folha seria a pontuação dada pelo Examinador, sendo, na verdade, apenas um número solto, não passando de uma anotação apócrifa, como bem pontuado pela Procuradoria Geral da Justiça.

A propósito, transcrevo parte do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

No caso em apreço, não vejo violação a direito líquido e certo do impetrante, ao menos, não comprovado de plano como exige a norma legal pertinente, eis que a única prova que consignou no
writ
fora espelho de correção da prova oral com anotação “pt 5”, porém isso não constitui prova pré-constituída para fins de correção via “
writ of mandamus”
, eis que é requisito do mandado de segurança a comprovação inequívoca de direito líquido e certo da parte impetrante.

No caso dos autos, não consta relatório de avaliação do candidato, não há documento comprobatório formal de atribuição de nota distinta daquela lançada pelo examinador, mas espelho de arguição da disciplina de Direito Civil com anotação apócrifa, da qual não e pode concluir com precisão de que seria a nota a ser atribuída a arguição do candidato, falece no caso a prova pré-constituída que ateste o erro apontado, ou mesmo que identifique a autoridade coatora.

Ora, no mandado de segurança, o objetivo é cessar com a suposta lesão a direito líquido e certo da impetrante, onde o direito lesionado é aquele comprovado de plano, resultante de fato certo, com a prova inequívoca de sua existência e, no caso em questão, não vislumbro, da análise dos documentos que acompanham a exordial, documentos que possam apontar que a autoridade encontra-se em desídia de informação com o requerimento do autor, falece sua prova pré-constituída.” (
sic
Id 155974669)

Dessa forma, analisando a questão da prova,
não se verifica a ilegalidade apontada pelo candidato
, que, repita-se,
deveria vir comprovada de plano, por se tratar de mandado de segurança
, pelo contrário, de modo que a conduta da Administração não pode ser tida como ilegal, abusiva, desarrazoada e/ou arbitrária, pois
ausente prova pré-constituída
do efetivo erro na atribuição da pontuação obtida na 4a Etapa do Certame – Prova Oral.

Ante o exposto, diante da ausência de violação à direito líquido e certo a ser protegido, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023